Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713980-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra ato do SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, na 37a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2CCV (PERÍODO DE 10 ATÉ 17/11) (ID 77607481), sobreveio petição da parte imperante requerendo o chamamento do feito à ordem a fim de que seja concedido prazo para manifestação a respeito dos documentos trazidos pela parte contrária quando da apresentação de informações (ID 77619241). Nada a prover. No caso dos autos, verifica-se que, conquanto a autoridade impetrada tenha anexado aos autos documentos em 4/06/2025, junto às informações prestadas, o impetrante não demonstrou a ocorrência de prejuízo, além de ter registrado ciência nos autos após a rejeição dos embargos de declaração, em 19/8/2025 (ID 75258073), sem qualquer insurgência quanto aos documentos previamente apresentados. Cumpre ressaltar, ainda, que a norma de regência do mandado de segurança não admite réplica após as informações prestadas pela autoridade impetrada. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CBMDF. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. LEI No 12.086/09. EDITAL No 048/22. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. ART. 42, DA CF. ESTATUTO DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.A falta de intimação da parte contrária sobre documentos colacionados aos autos, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, com base no art. 282, § 1o, do CPC, e em consonância com o princípio "pas de nullité sans grief". Ademais, a via estreita do mandado de segurança não admite réplica após as informações prestadas pela autoridade impetrada. 2. A manifestação do Ministério Público na fase recursal supre eventual nulidade em razão da não intervenção perante o juízo de origem. 3. Embora o art. 79, da Lei no 12.086/09, que trata do ingresso no posto de segundo tenente, adote, expressamente, o termo “praça”, não há que se falar em ilegalidade do edital ao selecionar somente os subtenentes da ativa pelo critério do mérito intelectual. A carreira militar possui especificidades que devem ser levadas em consideração e, entre estas, encontra-se o princípio da hierarquia, previsto no art. 42, da CF, e no Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 4. Apelo não provido." (0709357-68.2022.8.07.0018, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2023.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ARGUIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. TERRACAP. CREDORA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. REVISÃO DO ATO REGISTRAL. DESCABIDO. MANUTENÇÃO DA POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 27, PARÁGRAFO 2o-A, DA LEI N. 9.514/1997. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. (...) 2. Não se admite dilação probatória ou Réplica no Mandado de Segurança, nos termos da Lei n. 12.016/2009, inexistindo, pois, violação aos princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal. (...) 6. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto conhecido, não provida. Manutenção da Sentença denegatória da Segurança” (07144821720228070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, estando a causa apta, aguardem as partes o julgamento do mandado de segurança, o qual está incluído na pauta da 37a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2CCV (PERÍODO DE 10 ATÉ 17/11). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 18:27:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador